Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-05.2020.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001873-05.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), VANDA FERNANDES SOARES - CPF: 340.165.031-91 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001873-05.2020.8.11.0044

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PARANATINGA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s): VANDA FERNANDES SOARES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CURSOS – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CURSOS – TESE DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – GRATIFICAÇÃO POR CURSO – DIREITO À GRATIFICAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – DIREITO RECONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – USO DO JUDICIÁRIO PARA SATISFAÇÃO DE DIREITO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

Com efeito, não havendo incompatibilidade entre a gratificação por curso e o plano de carreiras, preenchidos os requisitos previstos no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997, mostra-se devido o pagamento do referido adicional em favor do servidor público, não se admitindo a invocação de limites orçamentários para preterir direitos previstos em lei.

Havendo mera utilização do direito de petição e socorro ao Poder Judiciário, visando a cessar lesão ou ameaça a direito, inexiste pressupostos para o reconhecimento de litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou “a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 13% devida a partir da citação”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 13% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar da “possibilidade da autora pleitear o que entende de direito, temos
in casu
visivelmente um pleito absurdo e desprovido de fundamento legal”. Alegou que a parte promovente “exerce o cargo de professora está requerendo gratificações que são inerentes a Lei Municipal 024/97, lei essa que rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes a Secretaria Municipal de Educação”.

Argumentou que “todos os servidores da Educação Municipal são regidos pela Lei 533/2008, lei especifica dos profissionais da Educação Municipal, ou seja, possuem PCCS (plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação), plano de carreira específico, criado em 2008”.

Sustentou que “são alegações indevidas, infrutíferas e sem nenhum respaldo jurídico, apenas tratando-se de alegações vãs, configurando assim a litigância de má-fé”, bem como destacou que “a litigante de má-fé é aquela que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, e é o que acontece no caso em tela”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a parte Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a investigar se a gratificação de curso, prevista no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997, é incompatível com o artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga.

Isso porque a parte promovida sustenta que a parte promovente exerce cargo de professor e requer “gratificações que são inerentes a Lei Municipal 024/97, lei essa que rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes a Secretaria Municipal de Educação”. Argumentou que “todos os servidores da Educação Municipal são regidos pela Lei 533/2008, lei especifica dos profissionais da Educação Municipal, ou seja, possuem PCCS (plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação), plano de carreira específico, criado em 2008”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois há precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso no sentido de que não há incompatibilidade entre tais leis e tais benefícios, o que exigiria vedação expressa. Nesse sentido, cito precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PREVISÃO NO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL N. 24/97. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida Leila Fortini, postulando o pagamento de gratificação por realização de curso previsto no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997.

2. O estatuto que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga em seu artigo 83 da Lei Municipal nº 533/2008) é cristalino ao dispor que ficam garantidos todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

3. Nesse sentido, a referida gratificação prevista no Estatuto do Servidor não é incompatível com Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.

4. Como a parte Recorrida comprova os cursos realizados conforme documentos anexados ao ID n. 101901016, tenho que a gratificação de cursos alcança ao percentual de 22% (vinte e três por cento), conforme dispõe o artigo 193, “d” da Lei Municipal n. 024/1997.

5. Não há que se cogitar a ocorrência de litigância de má-fé, tendo em vista que a parte Recorrida apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito legalmente previsto.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 1000155-70.2020.8.11.0044. Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira. Julgado 18.10.2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento da “Gratificação de Cursos” de
19%
devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedência da ação.

A sentença não merece reformas, tendo em vista que o direito pleiteado pela autora está amparado na Lei Municipal nº. 024/1997, arts.184 e 193, os quais dispõem e estabelecem as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que o autor faz jus ao recebimento da gratificação, pois, conforme os certificados anexos ao feito à reclamante fez cursos referentes ao cargo em que exerce na condição de servidor.

Em que pese o Município alegar que não se aplica ao caso a Lei Municipal nº. 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, o magistrado já pontuou na sentença que “Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado: Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Assim, entendo que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registro que tal entendimento é unânime na Turma Recursal, conforme se analisa nos recursos abaixo colacionados:

· 1000155-70.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira

· 1000087-23.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira

· 1000116-73.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto

· 1000171-24.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto

· 1000095-97.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida

· 1000144-41.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida

· 1001867-95.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira

· 1001863-58.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJMT – Turma Recursal Única. RI 1000124-50.2020.8.11.0044. Relator Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes. Julgado 30.11.2021)

Com efeito, dispõe o artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/1997, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Paranatinga, que é devido o pagamento de gratificação por cursos aos servidores efetivos do município:

Art. 193 – Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10% (dez) por cento;

b) – curso universitário – 20% (vinte) por cento;

c) – curso de mestrado – 15% (quinze) por cento;

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

A gratificação por curso, portanto, é devida no percentual de 1% para cada 20 horas de curso. No caso, a parte promovente comprovou que fez 06 cursos, no total de 268 horas, as quais divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 13% de Gratificação de Curso, tal como reconhecido em sentença.

Outrossim, não há a alegada incompatibilidade, pois o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008 assegura o reconhecimento de direitos pelos servidores desde que não haja conflito, o que não ocorre na espécie. Portanto, a gratificação de Cursos é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos previstos em lei:

Art. 83 -.Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

Com efeito, não havendo incompatibilidade entre a gratificação por curso e o plano de carreiras, preenchidos os requisitos previstos no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997, mostra-se devido o pagamento do referido adicional em favor do servidor público, não se admitindo a invocação de limites orçamentários para preterir direitos previstos em lei.

Havendo mera utilização do direito de petição e socorro ao Poder Judiciário, visando a cessar lesão ou ameaça a direito, inexiste pressupostos para o reconhecimento de litigância de má-fé.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022